Tribunal: STF
Processo: ARE 1512003
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Uso de documento falso. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356. Precedentes. Reiteração de argumentos. Regimental não provido.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.